Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos e etc. Defiro o requerimento de ID 30130470, por meio do qual a Defensoria Pública requer o seu cadastramento no feito na qualidade de terceira interessada. À Secretaria para que proceda conforme requerido. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Publique-se.